Tribunal: TJBA
Processo: 8003129-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003129-34.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA DE JESUS FREIRE

Advogado(s)
:
NILDES CARVALHO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS COMPLEMENTARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA. LAUDO COMPLEMENTAR. DESNECESSÁRIO. REJEITADA. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. INCAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
ção
Cíve
l
nº
8003129-34.2015.8.05.0001
,
em que figuram como
Apelante
ANA RITA DE JESUS FREIRE
e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR a preliminar suscitada e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.